Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
3. Embargos de declaração desprovidos.